Tribunal: STF
Processo: Rp 949
Classe: Rp
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-04-13
Data de publicação: 1977-04-13

Ementa:
É INCONSTITUCIONAL O PAR-ÚNICO DO ART-140 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE, COM A REDAÇÃO DA EMENDA N.2 , POR DESTOAR DO
PRECEITO FEDERAL, ART. 184 DA EC 1/69.
A OBEDIENCIA AOS MODELOS FEDERAIS TEM SIDO UM 'STANDART' DA
CONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DAS LEIS MAIORES DOS ESTADOS
SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.